Tribunal: TJPA
Processo: 0025015-04.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
: APELAÃÃO â ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS â LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL â PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI NÂº. 11.343/2006 â IMPOSSIBILIDADE - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÃÃO PARA VENDA â PLEITO DE MUDANÃA DE REGIME â IMPROCEDENTE â APELANTE REINCIDENTE â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR AUSÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE - o inconformismo do apelante nÃ£o merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicolÃ3gico definitivo, constante Ã s fls. 05 dos autos. 3. O laudo atestou positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como âcocaÃnaâ, para substÃ¢ncia petrificada, e positivo para o grupo dos CannabinÃ3ides, entre os quais se inclui a substÃ¢ncia Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princÃpio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como âMaconhaâ, para as ervas secas e prensadas. 4. O material coletado consistia em 20 embalagens do tipo peteca, contendo substÃ¢ncia petrificada de coloraÃ§Ã£o amarelada, pensando 22,5g (vinte e dois gramas e quinhentos miligramas); 01 porÃ§Ã£o de erva seca prensada, pesando 83,3g (oitenta e trÃªs gramas e trezentos miligramas); 02 porÃ§Ãμes de erva seca embaladas individualmente em saco plÃ¡stico, pesando no total 5,4g (cinco gramas e quatrocentos miligramas). 5. A autoria delitiva resta comprovada atravÃ©s das provas testemunhais, produzidas ao longo da instruÃ§Ã£o processual. 6. As testemunhas policiais sÃ£o unÃssonas em relatar os fatos. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisÃ£o do rÃ©u, sÃ£o idÃ ́neos e possuem relevÃ¢ncia probatÃ3ria, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando nÃ£o se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade. 7. A negativa de autoria por parte da defesa, Ã© tese isolada nos autos, nÃ£o havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatÃ3rio verificado ao longo da instruÃ§Ã£o criminal. 8. Ademais, nÃ£o hÃ¡ que se falar em condenaÃ§Ã£o baseada apenas em elementos da fase policial, posto que as testemunhas prestaram depoimento em juÃzo corroborando as provas produzidas no inquÃ©rito policial. 9. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/06 Ã© um crime de conduta mÃºltipla, possuindo vÃ¡rios nÃºcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de trÃ¡fico de drogas. Desta forma, o agente nÃ£o precisa ser flagrado no momento da comercializaÃ§Ã£o da droga para configurar o delito, o fato do rÃ©u ter sido abordado portando grande quantidade de droga, jÃ¡ configura o crime, aliada as demais circunstÃ¢ncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros. 10. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI NÂº. 11.343/2006 - A natureza da droga, a quantidade de substÃ¢ncia apreendida e as condiÃ§Ãμes em que foram encontradas, alÃ©m dos depoimentos constantes dos autos, demonstram que a substÃ¢ncia apreendida era para fins de comercializaÃ§Ã£o. 11. Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuÃ¡rio de entorpecentes, nÃ£o exclui a conduta tÃpica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuÃ¡rio e traficante, sem que uma conduta excluÃa a outra. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para uso de drogas.12. PLEITO DE MUDANÃA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -O pleito de modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena, nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que o rÃ©u Ã© reincidente, conforme se verifica em certidÃ£o de 48/49 dos autos. Portanto, mesmo tendo sido apena em 05 anos e 06 meses de reclusÃ£o, Ã© legitima a aplicaÃ§Ã£o do regime mais gravoso, nos moldes do art. 33 do CP. 13. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025015-04.2018.814.0401.
APELANTE: JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA RODHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME - IMPROCEDENTE - APELANTE REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE -
o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 05 dos autos.
3.

O laudo atestou positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿, para substância petrificada, e positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ¿Maconha¿, para as ervas secas e prensadas.
4.

O material coletado consistia em 20 embalagens do tipo peteca, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pensando 22,5g (vinte e dois gramas e quinhentos miligramas); 01 porção de erva seca prensada, pesando 83,3g (oitenta e três gramas e trezentos miligramas); 02 porções de erva seca embaladas individualmente em saco plástico, pesando no total 5,4g (cinco gramas e quatrocentos miligramas).
5.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
6.

As testemunhas policiais são uníssonas em relatar os fatos. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.
7.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.
8.

Ademais, não há que se falar em condenação baseada apenas em elementos da fase policial, posto que as testemunhas prestaram depoimento em juízo corroborando as provas produzidas no inquérito policial.
9.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.
10.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 -
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, além dos depoimentos constantes dos autos, demonstram que a substância apreendida era para fins de comercialização.
11.

Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuário de entorpecentes, não exclui a conduta típica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuário e traficante, sem que uma conduta excluía a outra. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.
12.

PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA -
O pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente, conforme se verifica em certidão de 48/49 dos autos. Portanto, mesmo tendo sido apena em 05 anos e 06 meses de reclusão, é legitima a aplicação do regime mais gravoso, nos moldes do art. 33 do CP.
13.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão de Julgamento presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025015-04.2018.814.0401.
APELANTE: JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA RODHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 7º Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a
05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 04.01.2019, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS, após ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito e sob sua guarda 20 embalagens do tipo ¿petecas¿, confeccionadas em plástico de cor branca e de cor verde, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 22,5g (vinte e dois gramas e quinhentos miligramas); e duas 01 porção de erva seca prensada envolta em filme de PVC transparente, pesando 83,3g (oitenta e três gramas e trezentos miligramas); e duas porções de erva seca embaladas individualmente em sacos plásticos com fechamento do tipo ¿zip lock¿, pesando no total 5,4g (cinco gramas e quatrocentos miligramas).

Informa que foi obtido resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, para a substância petrificada, e positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como Maconha, para as ervas secas e prensadas.

Relata que os policiais militares receberam uma denúncia anônima, de que um foragido de nome JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS, estava escondido em um ponto comercial de compra e venda de ouro e conserto e joias.

Em ato continuo, os policiais realizaram uma consulta via INFOPEN e constatou-se que de fato, existia um foragido com o nome mencionado, o qual inclusive é conhecido como Vulgo ¿CHACAL¿. De posse das informações, a guarnição se deslocou para o local informado.

Informa que, ao chegarem no local, foi verificado que além de ser um ponto comercial, também é a residência do proprietário MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA, e não se fazia presente o acusado JONAS. Matheus levou os policiais até o ponto comercial que fica ao lado de sua residência, e o denunciado Jonas, já se preparava para subir no telhado para empreender em fuga. Contudo, logo foi capturado.

Em revista pessoal foi encontrado no bolso de JONAS uma sacola contendo 20 embalagens individuais de substancia dos entorpecentes ¿OXI e COCAÍNA¿. Ao ser indagado, o denunciado disse que estava na casa de Matheus o qual é proprietário e permitiu a entrada dos policiais no imóvel, e foi encontrada dentro de um quarto, escondidos no fundo de uma mochila e embrulhados em uma camiseta 01 pedaço grande de maconha e 02 invólucros pequenos de maconha.

Relata que o denunciado assumiu ser proprietário da droga encontrada na casa de Matheus e afirmou que Matheus não tinha ciência da existência das drogas. Informou ainda, que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que quando foi capturado pelos policiais, estava de posse da sacola com as drogas, também afirmou que estava foragido há três meses.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 12.12.2019, conforme se observa à fl. 20-verso.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 60/64, a qual condenou o apelante pelo crime descrito no art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante

interpôs recurso de apelação, à fl. 69, e apresentou as razões recursais às fls. 73/78-v, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de impossibilidade de condenação baseada apenas em provas produzidas no inquérito policial. Pleiteia ainda, a desclassificação do crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei, o qual é inconstitucional, portanto o apelante deve ser absolvido por atipicidade da conduta.

Em contrarrazões, às fls. 79/83, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 88/94, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025015-04.2018.814.0401.
APELANTE: JONAS NAZARENO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA RODHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem, nos autos, prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 05 dos autos.

O laudo atestou positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿, para substância petrificada, e positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ¿Maconha¿, para as ervas secas e prensadas.

O material coletado consistia em 20 embalagens do tipo peteca, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pensando 22,5g (vinte e dois gramas e quinhentos miligramas); 01 porção de erva seca prensada, pesando 83,3g (oitenta e três gramas e trezentos miligramas); 02 porções de erva seca embaladas individualmente em saco plástico, pesando no total 5,4g (cinco gramas e quatrocentos miligramas).

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

As testemunhas policiais são uníssonas em relatar os fatos.

A policial militar VANESSA GOMES VILHENA DE SOUSA relatou, em juízo, que receberam uma denúncia anônima, informando que o réu, foragido da justiça, estava comercializando drogas em um ponto comercial de venda de ouro, razão pela qual se deslocaram para o local, onde encontraram o apelante, com porões individuais de maconha em seu bolso, tendo o mesmo confessado que as drogas se destinavam a comercialização.

O policial IVALCLEY DUARTE PEREIRA, policial militar, relatou, em juízo, que realizaram a busca no imóvel localizado na rua 28, mediante autorização do morador, em razão de denúncia de que o denunciado estaria lá e seria foragido. Afirmou que a droga foi encontrada na primeira casa, dentro de uma sacola pertencente ao proprietário, mas o denunciado somente foi detido no telhado de uma segunda casa, sendo apreendido em seu bolso pequena quantidade de droga. Ressaltou que foram apreendidos alguns celulares, dentre os quais o do denunciado, cujas mensagens continham conversas dele com o comando vermelho.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.

Ademais, não há que se falar em condenação baseada apenas em elementos da fase policial, posto que as testemunhas prestaram depoimento em juízo corroborando as provas produzidas no inquérito policial.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. Desta forma, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga para configurar o delito, o fato do réu ter sido abordado portando grande quantidade de droga, já configura o crime, aliada as demais circunstâncias como a forma de acondicionamento, a quantidade, tempo, lugar, dentre outros.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, além dos depoimentos constantes dos autos, demonstram que a substância apreendida era para fins de comercialização.

Ademais, o fato de o agente ser supostamente usuário de entorpecentes, não exclui a conduta típica prevista no art. 33 da lei de Drogas. O agente pode ser usuário e traficante, sem que uma conduta excluía a outra.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munição, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pratica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não merece prosperar, tendo em vista que o réu é reincidente, conforme se verifica em certidão de 48/49 dos autos. Portanto, mesmo tendo sido apena em 05 anos e 06 meses de reclusão, é legitima a aplicação do regime mais gravoso, nos moldes do art. 33 do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator